Tribunal: TCU
Processo: 007.603/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2004/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Pegaso Representações Comerciais Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 8/2023, sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena - Yanomami/Secretaria de Saúde Indígena/Ministério da Saúde, que teve por objeto a contratação de serviços contínuos de preparo e manipulação de refeições, de forma continuada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, destinadas aos pacientes e acompanhantes indígenas da Casa de Saúde Indígena (Casai); Considerando que foi realizada oitiva prévia da unidade jurisdicionada acerca i) do não estabelecimento de critérios definidores da parcela de maior relevância e valor significativo do objeto licitado e de reajustamento do valor contratual; ii) da rejeição sumária das intenções de recursos apresentadas; e iii) da ausência de resposta aos pedidos de esclarecimento em relação ao edital e da ausência de registros das impugnações, decisões e esclarecimentos no Comprasnet; Considerando as respostas à oitiva prévia bem como a análise técnica empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 26-27, da qual se extraem as seguintes conclusões: i) a redação do subitem 9.11.1. do Edital falhou ao não mencionar expressamente que os itens 1 a 6 são considerados de maior relevância e valor significativo do objeto licitado, como dispõem os §§ 1o e 2o do art. 30 da Lei 8.666/1993; ii) não foram previstos critérios para reajustamento do valor contratual, em desacordo com o inciso XI do caput do art. 40 da Lei 8.666/93; iii) todos os registros de intenções de recurso foram sumariamente rejeitados com suposto fundamento no Acórdão 339/2010-TCU-Plenário (peça 21, p. 84-85), por terem sido considerados meramente protelatórios; e iv) a unidade jurisdicionada não publicou/registrou os pedidos de esclarecimento sobre o Edital (e as respostas respectivas), a impugnação do Edital e a decisão respectiva e as intenções de recurso e as rejeições respectivas; Considerando, contudo, que, não obstante as constatações, 23 licitantes participaram do PE 8/2023 e o Contrato 9/2023 foi celebrado com valor 53,8% abaixo do valor estimado, evidenciando o caráter competitivo do certame, sendo suficiente, portanto, a expedição de ciência preventiva à unidade jurisdicionada com vistas a evitar a repetição das irregularidades constatadas; e Considerando que, quanto à não previsão de critério para reajustamento do valor contratual, cabe a aplicação do princípio do formalismo moderado para que tal irregularidade seja sanada pela celebração de termo aditivo ao Contrato 9/2023, conforme sugerido pela própria unidade jurisdicionada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c art. 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar; c) dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Yanomami/Secretaria de Saúde Indígena/Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 8/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) omissão do Edital do Pregão Eletrônico 8/2023 quanto ao seu subitem 9.11.1., no qual não há critérios que definam a parcela de maior relevância e valor significativo do objeto licitado, o que viola os §§ 1o e 2o do art. 30 da Lei 8.666/1993; c.2) omissão do Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico 8/2023 quanto ao seu subitem 16.1., pois não constam critérios para reajustamento do valor contratual, o que viola o inciso XI do caput do art. 40 da Lei 8.666/93; c.3) rejeição sumária das intenções de recursos, adentrando no mérito recursal, o que viola o subitem 9.4.3 do Acórdão 339/2010-TCU-Plenário e o subitem 11.2.1. do Edital do Pregão Eletrônico 8/2023; c.4) ausência de publicação/registro na página eletrônica www.compras.gov.br dos pedidos de esclarecimento sobre o Edital do Pregão Eletrônico 8/2023 (e as respostas respectivas), da impugnação do Edital e da decisão respectiva e das intenções de recurso e das rejeições respectivas, o que viola os princípios da publicidade e da transparência, dispostos no art. 3o da Lei 8.666/93 e no art. 5o da Lei 14.133/2021; d) informar a prolação deste Acórdão ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami.e à representante; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 007.603/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 008.209/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representante: Pegaso Representações Comerciais Ltda. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Jadson Souza Saboia (2026/OAB-RR), representando Pegaso Representações Comerciais Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.